Tribunal: TJDFT
Processo: 0737857-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737857-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SOARES DA SILVA ALVINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por LEONARDO SOARES DA SILVA ALVINO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava a concessão do licenciamento da corporação do CBMDF no período de 14/09/2023 a 13/10/2023 para frequentar curso de formação no certame em que foi aprovado para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração. O agravante informa que é bombeiro militar de segunda classe, atualmente realizando curso de formação junto ao CBMDF, e também foi convocado para cursar a etapa de formação no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração. Sustenta que teve seu pedido administrativo de licenciamento negado pelo CBMDF, com fundamento no art. 147, § 2o, Inciso IV, do Regulamento de concessão de férias anuais e outros afastamentos (Portaria 7 de 10/05/2019). Observa que está equivocada a fundamentação invocada pela administração pública, pois inexiste o inciso IV do parágrafo segundo na citada Portaria. Argumenta que o curso de formação de bombeiro é desdobramento da carreira para promoção de cargo, ao passo que o curso de formação do cargo de auditor fiscal é etapa que implica em eliminação. Entende cabível a aplicação da Lei n. 8.112/90. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese e destaca, ao final, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, devido à proximidade da data do início do curso almejado. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, de modo que a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável. A tutela de urgência em comento delimita-se à reforma da decisão proferida no juízo de origem para a concessão de afastamento de bombeiro militar de segunda classe para frequentar curso de formação de outro certame. A decisão hostilizada ostenta o seguinte teor: “ (...) Os elementos dos autos não demonstram a probabilidade do direito alegado pelo autor. O art. 147, § 2o, IV, da Portaria 7, de 10 de maio de 2019, estabelece que é vedada a concessão de afastamento para frequentar Curso de Formação Profissional em decorrência da aprovação em concurso público para provimento de cargo na administração público ao soldado de segunda classe, enquanto estiver matriculado no Curso de Formação de Praça ou não tiver concluído com aproveitamento o referido curso, ou ainda, quando se encontrar em estágio probatório. O próprio autor narra, na petição inicial, que foi admitido no Curso de Formação do CBMDF, que vem cumprindo com suas obrigações, e atualmente atua na condição de soldado classe dois. Logo, o autor não preenche os requisitos para a concessão do afastamento preenchido. Diante da ausência de plausibilidade do direito alegado, INDEFIRO a liminar pretendida. (...)” (ID 171062939 dos autos de origem). Sustenta o agravante a inexistência do parágrafo segundo, inciso IV da citada Portaria. Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que a Portaria interna n. 9, de 19/05/2023 alterou o art. 147 da Portaria 07/2019, e incluiu o inciso IV no parágrafo 2o para obstar a concessão do afastamento do soldado de segunda classe, nos seguintes termos: Art. 147. O Afastamento para Frequentar Curso de Formação Profissional – AFCFP é o direito concedido ao bombeiro militar para afastar-se totalmente do seu cargo de origem para matrícula e frequência em curso de formação profissional, em decorrência de haver sido aprovado em concurso público para provimento de cargo na Administração Pública. § 1° Aplica-se o disposto neste artigo ao bombeiro militar aprovado em concurso para outro cargo da estrutura desta Corporação. § 2° É vedada a concessão do afastamento previsto no caput deste artigo: I – ao Aspirante-a-Oficial, enquanto se encontrar em estágio probatório; II – ao Aspirante-a-Oficial, enquanto estiver matriculado no Curso de Habilitação de Oficiais ou não tiver concluído com aproveitamento o referido curso, ou ainda, quando se encontrar em estágio probatório; III – ao Cadete, enquanto estiver matriculado no Curso de Formação de Oficiais ou não tiver concluído com aproveitamento o referido curso; IV – ao Soldado de Segunda Classe, enquanto estiver matriculado no Curso de Formação de Praça ou não tiver concluído com aproveitamento o referido curso, ou ainda, quando se encontrar em estágio probatório. (NOVA REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA No 9, DE 19 DE MAIO DE 2023) Observa-se que a referida Portaria 9/2023 foi publicada no suplemento ao BG n. 94, de 19/05/2023, e o agravante foi admitido na Corporação em 02/06/2023, estando, portanto, submetido ao novo regramento. Assim, conquanto haja eventualidade de afastamento do bombeiro militar para frequentar curso de formação profissional de outro certame, a possibilidade foi expressamente excetuada aos soldados de segunda classe ainda em curso de formação, como no caso vertente. Desse modo, não merece reforma a r. decisão agravada proferida na origem, pois se encontra em consonância com um dos princípios basilares da administração pública expresso no caput do art. 37 da Constituição Federal, em especial o da legalidade. Inservíveis as jurisprudências acostadas pelo agravante, pois todas anteriores ao regramento de regência. Ademais, a legislação invocada para o indeferimento do pedido administrativo é autoexplicativa, não deixando margem de dúvida acerca da proibição legal e, portanto, suficientemente fundamentada. Por essa razão, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contraminuta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator